Tribunal: TJDFT
Processo: 0746776-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. ERRO DE OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que o recorrido ao analisar o acerto financeiro a ser ajustado reanalisou toda a vida funcional da recorrente, afirma que não solicitou o pagamento de qualquer verba a maior ou menor e sequer teve conhecimento de qualquer cálculo efetuado, ou seja, recebeu os valores de boa-fé. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, informa que a recorrente recebeu valores superiores aos devidos, em razão de erro no pagamento das férias bem como décimo terceiro. Afirma da prerrogativa da Administração Pública do seu poder de autotutela e o poder-dever de proteção ao erário, aduzindo, para tanto, a necessidade de devolução de valores ao erário, independente da boa-fé do servidor.
4. A tese de reconhecimento da decadência sustentada pelo recorrente deve ser rejeitada, visto que inexistem nos autos elementos que apontem que os pagamentos em duplicidade referem-se aos exercícios de 1996 e 2004. Pelo contrário, extrai-se que os acertos financeiros decorrem das férias e décimo terceiro pagos na aposentadoria da recorrente, em Julho/2021. Preliminar rejeitada.
5. No caso, a recorrente aduz que se aposentou, em Julho/2021, no cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Afirma, que por meio do Memorando no 132/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, constante no Processo Administrativo de no 00080-00113493/2021-91, foi cientificada acerca da necessidade de ressarcir o erário no valor de R$ 30.101,67 (trinta mil, cento e hum reais e sessenta e sete centavos).
6. O STJ, no julgamento do tema 1.009, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." Demais disso, houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.".
7. Destaca-se que os efeitos da referida tese somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021. A presente ação foi ajuizada em 29/08/2022, sendo, pois, aplicável tal entendimento.
8. Na espécie, não restou demonstrado que a recorrida tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder, de forma voluntária, ao pagamento. Ademais, não era possível à parte recorrente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência de sua parte. O acerto de contas realizado quando da passagem para a inatividade levou em consideração todo o período aquisitivo de férias, a evidenciar que a servidora não tinha condições de constatar o equívoco no pagamento ao consultar sua folha de pagamento.
9. Portanto, verificado que na presente ação, incide a tese firmada no julgamento do Tema 1009 do STJ, mas, tendo sido evidenciada a boa-fé da parte recorrente, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas recebidas, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e DECLARAR a boa-fé da recorrente no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário, dos valores relativos ao acerto financeiro decorrente de 1/3 de férias e décimo terceiro.
11. Custas recolhidas, sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.